Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-49.2023.8.11.0022
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001512-49.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J. G. M. L. - CPF: 072.417.221-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), J. G. M. L. - CPF: 072.417.221-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANUZA MENDONCA DE SOUZA - CPF: 070.508.894-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO

– ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde de média e alta complexidade, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso. Porém, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento vindicado, caberá ao Município garanti-lo.

3.
Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação Cível

interposto p
elo Município de
Pedra Preta

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta,

que
,
nos autos da ação
civil pública
de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n
°

1001512-49.2023.8.11.0022
,
ajuizada
Pelo Ministério Público Estadual nos interesses de José Gustavo Mendonça Lima
,

julgou procedente os pedidos,

nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta-MT, a fornecerem ao paciente JOSÉ GUSTAVO MENDONÇA LIMA, a BOMBA DE INSULINA COM O SISTEMA MINIMED 780 G, para auxílio no tratamento de Diabetes Mellitus Tipo I – Insulinodependente CID 10 E10, acompanhado dos insumos: 1. Cateter “
Quich
set 8 mm -” MMT 397 A (caixa com 10 unidades, 01 (uma) caixa mensal); 2. Reservatório de 3 ml – MMT – 332 A (caixa com 10 unidades, 01 (uma) caixa mensal); 3. Transmissor Guardian Link 3 – MMT-7911 (01 (uma) unidade por ano); 4. Sensores
Enlite
3 MMT – 7020 A (caixas com 05 (cinco) unidades, 01 (uma) caixa mensal); 5. Aplicador Quick –
Serter
MMT 305QS (01 (uma) unidade por ano);6.
One
Press
Serter
MMT7512 (01 (uma) unidade por ano); 7.
Care
Link USB Blue MMT 7306 (unidade única); 8. Insulina
Fiasp
–
Asparte
Frasco 10 ml (04 frascos por mês); 9. Tiras de Glicemia Capilar (210 fitas por mês), conforme prescrição médica, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento de diabetes Mellitus tipo I (Cid10 - E 10), devendo ser comprovado o fornecimento dos medicamentos e insumos nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores
.

Sem custas e honorários advocatícios.
”

Inconformado, o Município apelante alega que, conforme tema 753 do STF, deve ser estabelecido para qual Ente será direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Alega ainda que o litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário e tampouco necessário.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do presente recurso para reformar a sentença e direcionar a obrigação de fazer exclusivamente ao Estado de Mato Grosso e julgar improcedente em relação ao Município de Pedra Preta.

Contrarrazões apresentadas em ID 209638208, na qual requer a
improcedência
t
otal dos pedidos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
conhecimento e
desprovimento do Recurso

(
ID

217858698
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
ID

209826173
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câma
ra
:

Conforme relatado, t
ra
ta-se de
Rec
ur
so
de A
pelação Cível
, interposto p
elo Município de
Ped
ra
Preta,
cont
ra
a
sentença que
determin
ou

ao Apelante e ao Estado de Mato Grosso
o fornecimento
dos medicamentos/
ins
umos
bomba de
ins
ulina com o sistema
minimed
780 g, cateter “
quich
set 8 mm -”, reservatório de 3 ml, t
ra
nsmissor
guardian
link 3, sensores
enlite
3
,
aplicador
quick
–
serter
,
one

press

serter
,
care
link usb blue
,
ins
ulina
fiasp
–
asparte
f
ra
sco 10 ml
e
ti
ra
s de glicemia capilar
.

Segundo o ente municipal,
o
s

fármaco
s e
ins
umos
pleiteado
s

são
de
alto custo
e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as reg
ra
s administ
ra
tivas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos p
rec
edentes, contido no art. 927 do CPC.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à ga
ra
ntia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegu
ra
do nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou sepa
ra
damente, pa
ra
serem acionados na demanda que visa à obtenção de t
ra
tamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Fede
ra
l.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Fede
ra
l já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o t
ra
tamento médico adequado aos necessitados se
ins
ere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes fede
ra
dos, podendo figu
ra
r no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou sepa
ra
damente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
[g.n].

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, n
ão há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hie
ra
rquizada e que será financiado com
rec
ur
so
s do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Fede
ra
l e dos Municípios, além de out
ra
s fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do t
ra
tamento indispensável pa
ra
manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se ext
ra
i que, embo
ra
solidária a responsabilidade, às três esfe
ra
s da Fede
ra
ção é dado organizar-se, administ
ra
tivamente, de modo a estabelecer o
modus ope
ra
ndi
da regionalização e hie
ra
rquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Fede
ra
l, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da fede
ra
ção e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da fede
ra
ção, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descent
ra
lização e hie
ra
rquização, compete à autoridade judicial di
rec
ionar o cumprimento conforme as reg
ra
s de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]
.

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes fede
ra
tivos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz di
rec
ionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente pa
ra
tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize
medicamento

oncológico
à parte
autor
a
-
apelada
que não compõe a
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME
, sendo
considerado
de alto custo
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser di
rec
ionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno regist
ra
r, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegu
ra
r o fornecimento completo do t
ra
tamento pleiteado, caberá ao Município ga
ra
nti-lo, em
ra
zão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento cont
ra
o outro ente público responsável, segundo as reg
ra
s de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confi
ra
-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL –
AG
R
A
VO DE
INS
TR
UM
ENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – T
RA
TAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDE
RA
TIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDE
RA
TIVA DO B
RA
SIL – DI
REC
IONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PA
RA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Fede
ra
l, dos Estados e dos Municípios. Conside
ra
ndo a complexidade e especialidade do t
ra
tamento médico, o di
rec
ionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primei
ra
Câma
ra
de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi
rec
onhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas ap
rec
iações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as reg
ra
s administ
ra
tivas de repartição de competência entre os entes fede
ra
dos. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Fede
ra
ção não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, di
rec
ione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as reg
ra
s administ
ra
tivas de repartição de competências, sem prejuízo do redi
rec
ionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
sentença

guerrea
da, tão-somente a fim de di
rec
ionar a obrigação nela imposta ao ente fede
ra
tivo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
rec
ur
so
de apelação
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
em parte
,
somente pa
ra
di
rec
ionar o cumprimento da obrigação, primei
ra
mente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegu
ra
r o fornecimento do t
ra
tamento, caberá ao Município ga
ra
nti-lo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024